Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DO ALIMENTANTE DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. Na origem, o autor, menor impúbere, postula alimentos em face do genitor no valor de 40% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor do autor em 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo.
4. Nesta sede, o réu/apelante pugna pela redução dos alimentos para 10 (dez por cento) do salário mínimo. Por sua vez, o autor/alimentando pugna pela majoração dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo. Ambos sem razão, questão suficientemente apreciada e escorreitamente definida, não se podendo opor qualquer reparo ao que definido em sentença: 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.